Tribunal: STJ
Processo: 1068571-36.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2367760 - SP (2023/0160068-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: D&I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
CLÁUDIA MERLO ESPINHA - SP191348
THAINÁ BALBI RODRIGUES - DF069702
AGRAVADO
: GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
OUTRO NOME
: MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
ADVOGADOS
: CAIO CAMPELLO DE MENEZES - SP174393
GUILHERME ENRIQUE MALOSSO QUINTANA - SP299392
GIOVANNA MARTINS DE SANTANA - SP344222
GREGORY TERRY UBILLÚS - SP423508
INTERES.
: MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL COMERCIO
LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE
COM
A
TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento
de que o acórdão recorrido estaria em conformidade
com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da
repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53015117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 20:39:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: a69eb086-786a-4299-85c2-968ccb4ee9bf

2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/12/2025
09/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA53015117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 20:39:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: a69eb086-786a-4299-85c2-968ccb4ee9bf

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2367760 -
SP (2023/0160068-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: D&I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811

CLÁUDIA MERLO ESPINHA - SP191348

THAINÁ BALBI RODRIGUES - DF069702
AGRAVADO
: GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
OUTRO NOME
: MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
ADVOGADOS
: CAIO CAMPELLO DE MENEZES - SP174393

GUILHERME ENRIQUE MALOSSO QUINTANA - SP299392

GIOVANNA MARTINS DE SANTANA - SP344222

GREGORY TERRY UBILLÚS - SP423508
INTERES.
: MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL COMERCIO LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE
COM
A
TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento
de que o acórdão recorrido estaria em conformidade
com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da
repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
Documento eletrônico VDA52790097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:04
Código de Controle do Documento: 9c3fb08b-fe8f-4220-b125-eda55a30a20f

abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.251):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030,
A parte agravante alega que a negativa de prestação jurisdicional, com
violação ao devido processo legal está configurada, visto que as teses suscitadas
em recurso especial, agravo interno e embargos de declaração não foram
devidamente apreciadas.
Afirma ser inaplicável o Tema 339 do STF, pois seria evidente a
ausência de enfrentamento de questões relevantes e imprescindíveis ao deslinde
da controvérsia, especialmente quanto à impugnação do óbice da Súmula 7 do
STJ, ao prequestionamento ficto e às premissas fáticas já registradas no acórdão
de origem.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 2.275-2.291.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA52790097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:04
Código de Controle do Documento: 9c3fb08b-fe8f-4220-b125-eda55a30a20f

Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido
julgado (fls. 2.147-2.154):
[...]
Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV
art. 932,
do Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido
deque "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de
Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula 568 do
STJ, aprovada pela Corte Especial em 16/03/2016)
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do
§1o do Código de Processo Civil é clara no
art. 1.021,
sentido de estabelecer que "Na petição de agravo interno, o
Documento eletrônico VDA52790097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:04
Código de Controle do Documento: 9c3fb08b-fe8f-4220-b125-eda55a30a20f

recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da
decisão agravada.
"Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada
a decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele
invocadas sejam especificamente voltadas à integralidade dos
fundamentos trazidos pela decisão agravada e, ainda, que sejam
aptas a desconstituir, de maneira contundente, os argumentos que
sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência,
na manutenção do que decidido monocraticamente com base na
inadmissibilidade manifesta ou na jurisprudência consolidada
nesta Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:
[...]
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no
sentido de que, ausente impugnação específica dos fundamentos
presentes na decisão agravada, ou inexistente apresentação de
fundamentação robusta e suficiente à desconstituição dos
argumentos fáticos e jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte
recorrente não logrará êxito em sua pretensão.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que
estão presentes os requisitos para o conhecimento e provimento
de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-
se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado
pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece
que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial,
não se pode cogitar de seu emprego para a realização de
rejulgamento do contexto fático- probatório, em atitude típica de
revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta
que "o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial
pela Súmula 7 do STJ." (AgInt no
relator
REsp n.2.151.760/SC,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024,
DJEN de
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
[...]
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial
para promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando
reformar da compreensão firmada pela Corte de origem acima do
tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não
possa ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também
pacífico o entendimento de que "a revaloração jurídica de fatos e
provas incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a
aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 1.742.678/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte agravante, que não
pode se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto
sim, evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada
melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Documento eletrônico VDA52790097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:04
Código de Controle do Documento: 9c3fb08b-fe8f-4220-b125-eda55a30a20f

Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente,
que "No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte
sustentar genericamente a não aplicação dos óbices, sem
explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão e da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das
cláusulas contratuais." (AgInt no
relator
AREsp n.2.250.305/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
[...]
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na
instância de origem, providência que, como visto, é inviável nesta
sede, uma vez que o Tribunal de origem assim se manifestou
sobre a controvérsia:
[...]
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da
aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA52790097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:04
Código de Controle do Documento: 9c3fb08b-fe8f-4220-b125-eda55a30a20f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.367.760 / SP
Número Registro: 2023/0160068-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10685713620198260100
1068571362019826010050000
20220000024706
20220000183680
20220000444555
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D&I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
CLÁUDIA MERLO ESPINHA - SP191348
THAINÁ BALBI RODRIGUES - DF069702
AGRAVADO
: GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
OUTRO
NOME
: MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
ADVOGADOS : CAIO CAMPELLO DE MENEZES - SP174393
GUILHERME ENRIQUE MALOSSO QUINTANA - SP299392
GIOVANNA MARTINS DE SANTANA - SP344222
GREGORY TERRY UBILLÚS - SP423508
INTERES.
: MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL COMERCIO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Documento eletrônico VDA52995788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:42:53
Código de Controle do Documento: 1d2189be-dc24-496d-b55e-a2ca48ab5824

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : D&I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
CLÁUDIA MERLO ESPINHA - SP191348
THAINÁ BALBI RODRIGUES - DF069702
AGRAVADO
: GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
OUTRO
NOME
: MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
ADVOGADOS : CAIO CAMPELLO DE MENEZES - SP174393
GUILHERME ENRIQUE MALOSSO QUINTANA - SP299392
GIOVANNA MARTINS DE SANTANA - SP344222
GREGORY TERRY UBILLÚS - SP423508
INTERES.
: MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL COMERCIO LTDA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52995788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:42:53
Código de Controle do Documento: 1d2189be-dc24-496d-b55e-a2ca48ab5824